Tribunal: CARF
Processo: 13558.001449/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001449/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.337 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO ARAUJO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
SUSPEITA DE FRAUDE DE TERCEIROS. DÚVIDA QUANTO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO.
Deve ser aplicado o art. 112, do Código Tributário Nacional, quando houver
dúvida quanto a autoria e materialidade do fato tido como ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 20 de agosto de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, a título de IRPF, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
4. 459,17 de imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários
legais, diante de omissão de imposto retido na fonte no montante de R$ 9.321,55.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) trabalhou durante quatro anos em uma mesma empresa, Rota
Transportes Rodoviário LTDA, que foi seu único emprego fixo. Após
a finalização desse vínculo seguiu como trabalhador autônomo
exercendo a profissão de cabeleireiro;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001449/2007-15
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001449/2007-15

b) passou por intempestividades dentro da profissão e não possui uma
renda significante que o permita declarar algo, uma vez que não possui
bens, nem depósitos bancários, tampouco conhece Carolina Caetano
Cavalcante Caldas, citada na notificação como fonte pagadora.
O Recorrente instrui à impugnação os seguintes documentos: (i) documentos de
identificação (fl. 11); (ii) carteira de trabalho (fls. 12 à 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
15-21.124 – 3a turma da DRJ/SDR, julgando procedente o lançamento, mantendo o crédito, por
entender, em síntese que o próprio os rendimentos e o imposto na fonte foram informados pelo
próprio contribuinte, que pretendia obter uma restituição de R$ 4.862,38.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
a) desconhece o valor constado no demonstrativo de crédito tributário,
sempre realiza sua declaração de isenção com sucesso;
b) realizou boletim de ocorrência, uma vez que acredita estar sendo usado
como “laranja” em um crime de estelionato;
c) descobriu, em uma busca na internet, através do CNPJ da. suposta
beneficiária Carolina Caetano Cavalcante Caldas, o endereço de uma
firma com o nome C&F artigos de cama mesa e banho, que, segundo
informações de vizinhos, nunca existiu.
O referido recurso foi distribuído para esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção
de Julgamento, que ao analisar as razões de fato e de direito apresentadas pelo ora Recorrente,
entendeu por bem, determinar a conversão do julgamento em diligência, com o retorno do autos
à Unidade de Origem para a intimação de Carolina Caetano Cavalcanti Caldas, inscrita no CNPJ
sob no 05.402.329/0001-00, na pessoa de sua representante legal, para prestar esclarecimentos
sobre o vínculo mantido com o recorrente, comprovando-o caso exista, e apresentar, DIRF e
comprovantes de pagamentos de salário do ano-calendário 2003.
Em cumprimento a Resolução 2001-000.019 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, a Unidade de Origem intimou a senhora Carolina Caetano Cavalcanti Caldas que
permaneceu inerte. Assim, retornaram os autos do presente processo administrativo para
julgamento.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Trata-se de autuação por compensação indevida de IRRF.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001449/2007-15

Verifica-se que da DAA apresentada pelo Recorrente consta o valor de R$
43.345,80 recebido a título de rendimentos tributáveis da fonte pagadora Carolina Caetano
Cavalcanti Caldas, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 05.402.329/0001-
00.
Ainda de acordo com a DAA, é da mesma fonte pagadora que se tem a
informação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9.321,55, que motivou a
autuação que originou o presente processo administrativo.
Da leitura da impugnação e recurso voluntário interposto pelo ora Recorrente, é
possível perceber a manifestação de sentimento de espanto e incredulidade ao alegar que não
conhece, nunca trabalhou e jamais recebeu qualquer valor da referida fonte pagadora.
Tanto é assim que o Recorrente procurou a Polícia Civil do Estado da Bahia para
comunicar a prática de fato delituoso enquadrado como estelionato. Importante destacar que a
comunicação do crime à Policia Civil do Estado da Bahia reforça os elementos de prova
constantes do presente processo. Assim se diz, porque caso o Recorrente tivesse comunicado
falsamente a ocorrência do alegado crime, estaria sujeito às penalidades previstas no art. 340, do
Código Penal.
Dessa forma, diante da plausibilidade dos argumentos apresentados pelo
Recorrente, esta Turma Julgadora determinou a conversão do julgamento em diligência para
providências já descritas acima.
Diante da inércia da suposta fonte pagadora, entendo ser plenamente aplicável o
art. 112, II, do Código Tributário Nacional, uma vez que existem dúvidas quanto às
circunstâncias materiais do fato constituído pela notificação de lançamento, devendo ser afastada
a cobrança, diante da suspeita de fraude praticada por terceiros na transmissão da declaração de
imposto de renda do ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital